Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO NA FASE JUDICIAL. CONTEXTO DE AMEAÇAS E DEPENDÊNCIA EMOCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. Deve ser acolhido o pedido ministerial de condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime foram cabalmente demonstradas. A alteração dos fatos pela vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de obstar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de ameaças, afeição familiar e dependência emocional entre as partes. Diante da comprovação das lesões corporais, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Após a inclusão do § 13, no artigo 129, do Código Penal, que fixa pena específica para a lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do referido diploma, configura bis in idem, porquanto possuem idêntico escopo de proteção.